Tribunal: TJMT
Processo: 1001791-71.2020.8.11.0044
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001791-71.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA BORGES ALVES DE LIMA - CPF: 320.344.661-87 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), HEMERSON LUCAS DA SILVA - CPF: 042.314.271-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK - CPF: 047.201.041-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO. EXPOSIÇÃO EVENTUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de servidora pública municipal visando à majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40%, sob alegação de exposição a agentes biológicos nocivos no exercício do cargo de agente de vigilância sanitária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as atividades desempenhadas pela parte autora ensejam o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, bem como se há nulidade da prova pericial apta a justificar a realização de novo exame técnico.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial, elemento central em demandas que versam sobre insalubridade, concluiu que o contato com agentes biológicos ocorre de forma eventual, não se caracterizando exposição habitual ou permanente apta a justificar o enquadramento em grau máximo.

4. A legislação municipal e a NR-15 exigem, para o reconhecimento do grau máximo, exposição contínua ou intermitente com habitualidade, não se admitindo o enquadramento em hipóteses de contato esporádico.

5. As impugnações ao laudo pericial não se mostram tecnicamente idôneas para infirmar suas conclusões, inexistindo vício que justifique sua anulação ou a realização de nova perícia.

6. Incumbia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O adicional de insalubridade em grau máximo exige exposição habitual ou permanente a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. 2. A exposição eventual a agentes insalubres não autoriza a majoração do adicional. 3. A prova pericial somente pode ser afastada mediante demonstração técnica robusta de sua inconsistência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valéria Borges Alves de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001791-71.2020.8.11.0044, ajuizada em face do Município de Paranatinga, que julgou improcedente o pedido inicial.

Na origem, a autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo de agente de vigilância e fiscalização sanitária desde 02/03/1998, pleiteou o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, sustentando fazer jus ao percentual de 40% (grau máximo), em substituição ao percentual de 20% (grau médio) que já percebe, com fundamento no art. 187, parágrafo único, da Lei Municipal n. 024/97 e na NR-15 do Ministério do Trabalho.

Aduziu que suas atividades envolvem contato direto com agentes biológicos potencialmente nocivos, tais como lixo urbano, esgoto e produtos de origem animal, circunstâncias que, segundo afirma, caracterizam insalubridade em grau máximo.

O Município foi citado; contudo, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia, sem a incidência dos efeitos materiais, por se tratar de ente público.

Durante a instrução, foi realizada perícia técnica, a qual concluiu que, embora exista contato com agentes insalubres, este ocorre de forma eventual, e não habitual ou permanente, razão pela qual a autora não faria jus ao adicional em grau máximo.

A parte autora apresentou impugnações ao laudo pericial, sustentando contradições e insuficiência técnica, as quais foram rejeitadas.

Ao final, sobreveio sentença que, amparada na prova pericial, julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese: (i) que suas atividades se enquadram nas hipóteses de insalubridade em grau máximo previstas na NR-15; (
ii
) que o laudo pericial é contraditório, incompleto e tecnicamente insuficiente; e (
iii
) subsidiariamente, requer a anulação da perícia e a realização de novo exame técnico.

O recurso foi regularmente processado, sendo dispensado o preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Certificado o decurso do prazo, não foram apresentadas contrarrazões pelo Município apelado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção, por entender ausente interesse público ou hipótese legal que justifique sua atuação no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, notadamente no que concerne ao pleito de percepção de adicional em grau máximo, à luz das atividades desempenhadas pela parte demandante.

A questão exige análise detida do conjunto probatório, especialmente da prova pericial produzida nos autos, a qual, em demandas que versam sobre condições de trabalho e eventual exposição a agentes nocivos, assume papel central na formação do convencimento judicial, dada a sua natureza técnica.

A prova pericial, dotada de presunção relativa de veracidade e elaborada por profissional equidistante das partes, concluiu, de forma clara, que, embora haja contato com agentes potencialmente ensejadores de insalubridade em grau máximo, tal exposição ocorre de forma eventual, e não habitual.

Esse aspecto fático é determinante para a solução da controvérsia.

A Lei Municipal n. 024/97, em seu artigo 187, parágrafo único, estabelece que:
“O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”
.

A Súmula 47 do TST dispõe que o exercício de atividades em condições insalubres, ainda que de forma não contínua, assegura o direito ao respectivo adicional. A exposição habitual ao agente nocivo, mesmo que ocorra apenas em determinados momentos da jornada, não afasta a percepção do benefício, desde que tal agente esteja expressamente previsto na NR-15.

Desse modo, o pagamento de adicional em grau máximo pressupõe a exposição habitual ou permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites de tolerância estabelecidos.

A interpretação teleológica da norma corrobora esse entendimento, pois o adicional de insalubridade visa compensar o trabalhador pela submissão contínua a condições prejudiciais à saúde, e não por exposições episódicas ou eventuais, que não caracterizam risco permanente.

Nesse contexto, a eventualidade da exposição afasta o enquadramento pretendido pela parte autora.

A conclusão pericial, ao consignar que as atividades mais gravosas são desempenhadas de forma esporádica, revela não se configurar o requisito da habitualidade, indispensável à caracterização do grau máximo de insalubridade.

Nesse sentido:

“[...] a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, firmou entendimento no sentido de que é devido o adicional de insalubridade, em grau máximo, nas hipóteses em que o trabalhador desenvolve suas atividades em contato com agentes biológicos, de modo habitual e intermitente. Ressalte-se que se classifica a exposição habitual como sendo aquela que se dá com frequência. A exposição intermitente, por sua vez, ocorre com regularidade, de forma a gerar contato periódico com o agente insalubre. [...]”. (TST - E-RR: 00203177520185040123, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 29/08/2024, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 06/09/2024)

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 896, § 1o-A, IV, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Consoante estabelecido no artigo 896, § 1o-A, IV, da CLT, ao suscitar nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, a parte deve transcrever, nas razões do recurso de revista, o trecho da peça de embargos declaratórios em que pleiteia pronunciamento sobre determinada questão anteriormente ventilada no recurso ordinário, bem como o trecho da decisão proferida pelo Tribunal Regional em sede de embargos de declaração, a fim de permitir o cotejo e verificação da ocorrência da suposta omissão. No caso presente,
a
parte, no recurso de revista, não atendeu ao artigo 896, § 1o-A, IV, da CLT, porquanto não transcreveu o trecho das razões de embargos de declaração opostos em face do acórdão regional. Incidência do artigo 896, § 1o-A, IV, da CLT como óbice ao processamento do recurso de revista. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. 2. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. CONTATO DIÁRIO COM ESGOTO E GALERIAS DO SHOPPING. ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 333 DO TST E ART. 896, § 7o, DA CLT. Situação em que o Tribunal Regional, manteve a sentença na qual a Reclamada foi condenada a pagar ao Reclamante a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo e respectivos reflexos. Registrou que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que o Reclamante tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, pois tinha
contato diário
com esgoto e galerias do estabelecimento, bem como deixou claro que não houve a apresentação dos certificados de aprovação, o que impede a aferição da eficácia dos EPIs que foram fornecidos, salientando que a referida conclusão foi mantida nos esclarecimentos apresentados pelo expert. Consignou que a Reclamada não produziu prova técnica capaz de elidir o laudo pericial, nem tampouco as premissas fáticas em que se fundamenta sua conclusão. Ressaltou que o fato de contratar empresa para efetuar alguns serviços de limpeza, por si só, não elide a conclusão do laudo pericial, pois o
Reclamante laborava diariamente no local
, ao contrário da empresa que prestou serviços esporádicos, concluindo por negar provimento ao recurso ordinário pela Reclamada. As premissas fáticas consignadas no acórdão regional autorizam a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as atividades prestadas pelo Reclamante - contato diário com esgoto e galerias do shopping - se enquadram no Anexo 14 da NR 15 da Portaria no 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, uma vez que, nessas situações, existe contato direto com agentes biológicos nocivos à saúde, sendo devido o respectivo adicional.
Nesse contexto, a decisão proferida pelo Tribunal Regional encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, incidindo os óbices da Súmula 333/TST e do artigo 896, § 7o, da CLT. Desse modo, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a decisão agravada. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação. (TST - Ag-AIRR: 1000573-72.2020.5.02.0702, Relator: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 06/09/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 11/09/2023)

Cumpre destacar que a parte autora não produziu prova técnica capaz de infirmar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo técnico-científico. Assim, não há elementos que autorizem o afastamento das conclusões do expert.

Sob o enfoque do ônus da prova, incumbia à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, a prova produzida nos autos, especialmente a pericial, não confirma a tese sustentada na inicial.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não restou comprovado o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Em síntese, a prova pericial evidenciou que as atividades que poderiam ensejar o pagamento de adicional em grau máximo são exercidas de forma eventual, o que afasta o requisito da habitualidade exigido pela legislação e pela jurisprudência, não se configurando o direito pleiteado.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026